Tribunal: TJPA
Processo: 0807403-83.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807403-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELEM SINDILOJAS

AGRAVADO: POTIGUAR, VIEGAS & MARQUES NETO - ADVOCACIA S/C

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM RECURSO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE NOVO FUNDAMENTO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NA AVALIAÇÃO JUDICIAL DO BEM. EXISTÊNCIA DE VÍCIO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO DIANTE DO JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807403-83.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELÉM - SINDILOJAS

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA (OAB/PA nº 1.746); DANIEL CORDEIRO PERACCHI (OAB/PA nº 10.729)

AGRAVADO:

POTIGUAR, VIEGAS & MARQUES NETO - ADVOCACIA S/C

ADVOGADO: CAROLLINE DA SILVA MARTINS - OAB/PA 20.305

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELÉM – SINDILOJAS
em face de decisão (ID. 112973920) que
- proferida dos autos de Cumprimento de Sentença por
POTIGUAR, VIÉGAS & MARQUES NETO ADVOCACIA
,
- não acolheu os Aclaratórios opostos pela ora agravante e ainda determinou o prosseguimento do feito.

Ação:
de cumprimento de sentença de acordo judicialmente homologado, contendo transação a respeito de verba honorária, cujo título consta do ID. 47483088, sobrevindo ao ID. 112973920, decisão de lavra da Juíza GISELE MENDES CAMARÇO LEITE, negando provimento aos Aclaratórios opostos por
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELÉM – SINDILOJAS
e rejeitando a impugnação.

Levante manejado em:
06 de maio de 2024.

Recurso:
de agravo de instrumento por
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELÉM – SINDILOJAS,
ao argumento de que a decisão merece retoque, eis que presentes a impenhorabilidade da sede sindical, bem como em obscuridade nos termos da nova avaliação pericial procedida.

Ao ID. 19485253, o recurso foi recebido
sem
efeito suspensivo.

Agravo Interno ao ID. 19925568 por
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELÉM – SINDILOJAS.

Contrarrazões ao IDs. 20104381.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0807403-83.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DOS LOJISTAS DE BELÉM - SINDILOJAS

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA (OAB/PA nº 1.746); DANIEL CORDEIRO PERACCHI (OAB/PA nº 10.729)

AGRAVADO:

POTIGUAR, VIEGAS & MARQUES NETO - ADVOCACIA S/C

ADVOGADO: CAROLLINE DA SILVA MARTINS - OAB/PA 20.305

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem, limpemos a demanda.
Recurso de Agravo Interno de ID. 19925568, está prejudicado dado o julgamento, nesta oportunidade, do recurso principal – o Agravo de Instrumento – e nesse mesmo sentido, aponto precedentes:

AgInt no REsp n. 1.851.269/PB
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 19/3/2021;
REsp 1.455.749/GO
, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 26/6/2018;
AgInt no AgInt no REsp 1.544.801/SC
, Relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 7.5.2020;
RCD no AgInt no AREsp 1.478.853/SP
, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.12.2020; e
AgInt no AgInt no REsp n. 1.662.608/PR
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 11/4/2019.

Ante o exposto, diante do julgamento do Agravo de Instrumento, o Recurso de Agravo Interno de ID. 19925568, não será conhecido.

Avante no Instrumento.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se a decisão que não acolheu impugnação ao laudo pericial, bem como manteve a penhora sob a sede da pessoa jurídica do Agravante, merece ser reformada.

Pois bem. Inverto didaticamente a ordem das premissas.

Primeira premissa: Quanto a alegação de impenhorabilidade da sede do sindicato,

tal ponto já foi à exaustão demonstrado sua inaplicabilidade, eis que não logrou êxito, o Executado, em apontar outros bens passíveis de penhora e que deteriam a mesma qualidade à quitação do débito. Só há a menção, nas razões recursais,
“(...) de que a Agravante já indicou bens à penhora(...)”, “(...)indicou percentuais das contribuições sindicais(...)”
sem que, de fato, houvesse tal apontamento que pudesse afastar a excepcionalidade da penhora da sede da entidade.

Tal assim já foi compreendido desde o Agravo de Instrumento nº: 0810394-66.2023.8.14.0000, sem que
– de lá para cá-
houvesse qualquer inovação nas razões o que, portanto, não ilide a responsabilidade patrimonial recaída sobre o imóvel.

Neste sentido, vendo que não há, efetivamente, apresentação de patrimônio outro, mantida está a excepcionalidade de penhora sobre a sede da Agravante, tudo na forma da compreensão sumular do Superior Tribunal de Justiça em seu verbete n

º 451,
in verbis:

“É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial.”

Por sua vez,
quanto a alegação de vício na avaliação do imóvel.

O Código de Processo Civil, dispõe sobre os elementos mínimos que devem constar do ato denominado – perícia judicial – como forma de avaliação, bem como do procedimento necessário ao início e fim da colheita pericial.

Notemos que em sede de cumprimento de obrigação, em não havendo outros patrimônios hábeis à constrição, foi determinada a penhora sobre a sede do Agravante, bem como procedida a avaliação que, por predicado normativo próprio é procedida por oficial de justiça. Vejamos:

Art. 870.
A avaliação será feita pelo oficial de justiça.

(...)

Art. 872.
A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar:

I
- os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram;

II - o valor dos bens.

(...)

Muito bem.

Em sendo avaliação, assim qualificada como perícia, há procedimento para que então o produto desta avaliação, o laudo pericial, seja dotado de qualidade suficiente a subsidiar a conduta estatal.

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou
avaliação.

Pronto. A avaliação é
espécie
de prova pericial.

A partir dessa compreensão, a marcha processual deve seguir rito específico, a fim de possibilitar a ampla participação das partes
para a prova
e
sobre a prova
corolário ao primado de um contraditório substancial e efetivo.

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

II - indicar assistente técnico;

III - apresentar quesitos.

§ 2º Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias:

I - proposta de honorários;

II - currículo, com comprovação de especialização;

III - contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais.

§ 3º As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do
art. 95
.

§ 4º O juiz poderá autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.

§ 5º Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho.

§ 6º Quando tiver de realizar-se por carta, poder-se-á proceder à nomeação de perito e à indicação de assistentes técnicos no juízo ao qual se requisitar a perícia.

Então, em havendo sido desconstituída a primeira avaliação, o caminho que deveria ter sido adotado era:
Primeiro
, nomeação do perito Sandro Alex Paiva Nunes;
Segundo
, intimação das partes para em 15 (quinze) dias dar ciência da nomeação a fim de possibilitar arguição de suspeição e impedimento e, na mesma pisada, indicar assistentes técnicos e quesitos;
Terceiro:
Nomeado, o agora perito judicial do caso apresenta a proposta de honorários (que no caso estaria dispensada ante a mácula da primeira perícia);
Quarto:
parte-se à confecção da prova pericial, cujo conteúdo está adstrito ao art. 473 do CPC.

Art. 473.
O laudo pericial deverá conter:

I - a exposição do objeto da perícia;

II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito;

III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou;

IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

§ 1º No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões.

§ 2º É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia.

§ 3º Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.

(...)

Pois bem.

Pelo que se depreende dos autos de origem, a avaliação (art. 870, CPC), foi efetivada por oficial avaliador em laudo devidamente juntado ao ID.
97220616
, constando a designação do referido bem imóvel, suas características e o estado em que se encontra, apontado ao final o valor que deteria no mercado. (arts. 473 e 827, CPC).

Contudo, além do rito processual não ter sido cumprido (
ex vi
dos passos acima destacados) a colheita de amostras não foi referenciada, não há fonte de onde e como os dados foram compilados, inexiste metodologia capaz de solidificar aquela compreensão de modo que, pairando dúvida sobre sua obtenção e idoneidade –
levado em consideração ainda o primado da dignidade do devedor
–
é que o laudo de ID. 97220616, não pode ser tomado como balizador da penhora.

Por ora, deixo de arbitrar a multa por litigância de má-fé uma vez que não se percebeu da conduta da Recorrente, qualquer lesão à marcha processual que segue como de direito, contudo admoesta-se a parte sobre sua conduta processual que não coaduna com a cooperação processual e boa-fé.
Eventual manutenção do comportamento ensejará em contramedida.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para desconstituir a decisão de ID. 112973920 apenas no que tange à homologação do laudo pericial de ID. 97220616 – ora desconstituído – e determinando o retorno da marcha processual de origem para confecção de nova avaliação (com as cautelas legais) e assim prosseguimento à penhora e exposição em hasta.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 20/08/2024